Tribunal: TJMT
Processo: 1012310-98.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012310-98.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VERA PATRICIA ANDRADE MOREIRA - CPF: 362.523.281-20 (RECORRIDO), LUCAS BONATO DE AMORIM - CPF: 024.848.801-54 (ADVOGADO), BANCO MASTER S.A. (RECORRENTE), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO VIA TELEFONE. DESISTÊNCIA DA CONSUMIDORA NO PRAZO DE 7 (SETE) DIAS. RESTITUIÇÃO DO VALOR CREDITADO EM SUA CONTA. DIREITO DE ARREPENDIMENTO EXERCIDO. CANCELAMENTO DO CONTRATO DEVIDO. DESCONTOS POSTERIORES INDEVIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DESCONTOS EM PROVENTOS. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Celebrado contrato de empréstimo fora do estabelecimento bancário, o consumidor pode exercer o direito de arrependimento, no prazo previsto pelo artigo 49, do CDC, devendo a instituição bancária proceder com o cancelamento do empréstimo, retornando as partes ao "status quo ante" da contratação, o que não aconteceu nos autos.

Configurada a falha na prestação do serviço contratado, afinal, o recorrido permaneceu cobrando encargos mensais de empréstimo cancelado, a qual caracteriza ar restituição na forma dobrada.

O mero desconto, mesmo que indevido, não gera obrigação de indenizar a título de dano moral na sua modalidade “in re ipsa”,
se o consumidor não comprova que sofreu outros transtornos, devendo ser tratado como mero aborrecimento, comum nas relações negociais e por si só não dá ensejo a reparação por dano moral.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“[...]

Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, OPINO por julgar PROCEDENTE os pedidos formulados por VERA PATRICIA ANDRADE MOREIRA em desfavor de BANCO MASTER S/A para:

(1º) CONDENAR a Reclamada a restituir à Reclamante os valores descontados indevidamente no valor de R$ 4.411,66 (quatro mil, quatrocentos e onze reais e sessenta e seis centavos), já calculado em dobro, corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir do desembolso até a citação, data a partir da qual incidem juros de mora pela taxa SELIC, já englobando a correção monetária.;

(2º) CONDENAR a Reclamada a pagar à Reclamante indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
devendo a quantia ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, já englobando a correção monetária
.

[...]”

A parte recorrente pugna pela reforma da sentença para que seja julgada improcedente a presente demanda e, alternativamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais e restituição na forma simples.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em definir se os descontos indevidos operacionalizados no benefício previdenciário da parte autora, ora recorrida, são capazes de ensejar danos morais.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Trata-se de ação declaratória de nulidade contratual, na qual a autora alega que é beneficiária da NB 162 110 342-8, no qual teve descontos mensais, sem a devida contratação, desde 03/2023.

Em seguida, que a reclamada entrou em contato por meio de ligação para ofertar cartão de crédito consignado, vindo a aceitar.

Noutro giro, que percebeu que havia sido creditado indevidamente em sua conta R$ 5.566,91 (...), em 01/02/2023, a ser pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 200,53 (...), fato este que levou a entrar em contato com a reclamada e a devolver o valor via PIX e a operação seria cancelada.

Que o cartão de crédito não chegou a ser encaminhado para o seu endereço, tampouco faturas detalhadas do débito.

Não obstante a restituição, os descontos continuaram a ser realizado pela reclamada, os quais deveriam ter sido cancelados.

Em decorrência do exposto, requer o cancelamento do contrato n. 50-2301694056, restituição, em dobro, do valor descontado indevidamente (R$ 4.406,36) e a condenação da reclamada por danos morais de R$ 10.000,00 (...).

Em defesa, a reclamada em preliminar arguiu o descabimento da assistência judiciária gratuita, falta de interesse processual, e, no mérito, confirmou a contratação do cartão de benefício CREDCESTA pela autora e serviço adicional de saque, de acordo com a margem consignável, tendo conhecimento dos termos do contrato, ao final requereu a improcedência da ação.

[...]

Pois bem. Na espécie, incontroverso nos autos que a autora, em 01/02/2023, formalizou contrato de TERMO DE ADESÃO – CARTÃO CONSIGNADO DE BENEFÍCIO CREDCESTA com a reclamada. (ids. 144670757 a 144670753).

Embora tenha realizado a contratação do empréstimo, exerceu o direito de arrependimento, com a restituição da importância depositada em sua conta indicada pela reclamada, dentro do prazo de 07 (sete) dias, como prevê o art. 49, do CDC.

Assim, indevidos são os descontos realizados no benefício previdenciário da autora nos meses de 03/2023, 04/2023, 05/2023, 06/2023, 07/2023, 08/2023, 09/2023, 10/2023, 11/2023, 12/2023, 01/2024, no valor de R$ 200,53 (duzentos reais e cinquenta e três centavos) de cada parcela, que deverá ser restituído em dobro, de acordo com o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece que o consumidor em quantia indevida tem o direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro que pagou em excesso, acrescido de juros e correção monetária, saldo hipótese de engano justificável.

Assim, deve a reclamada proceder à restituição de R$ 2.205,83 (dois mil, duzentos e cinco reais e oitenta e três centavos), que calculado em dobro perfaz a quantia de R$ 4.411,66 (quatro mil, quatrocentos e onze reais e sessenta e seis centavos), à autora.

Quanto ao dano moral, cumpre anotar que o caso em tela trata de relação de consumo e que o dano moral afirmado é decorrente da falha da Reclamada realizar descontos relativos a serviços que continuaram a ser realizados após o pedido de cancelamento, deve ser aplicada a teoria do risco do empreendimento (CDC, art. 14).

Assim, a atitude da Reclamada ultrapassa a esfera do mero aborrecimento.

[...]”

O juízo a quo bem delineou toda a matéria e a cotejou com as provas colacionadas. Partindo da premissa de que a consumidora exerceu seu direito de arrependimento, solicitando o cancelamento do contrato dentro de 7 (sete) dias com a devida restituição dos valores depositados em sua conta pela requerida.

Sendo assim, os descontos posteriores ao cancelamento são indevidos e, por consequência, impositiva a restituição dos valores que atrai o art. 42, parágrafo único, do CDC (devolução em dobro).

Entretanto, relativo ao dano moral, no caso em tela, não há comprovação de depreciação emocional, sofrimento ou qualquer outro comportamento que ultrapasse os desconfortos do cotidiano.

Assim, o mero desconto, mesmo que indevido, não gera obrigação de indenizar a título de dano moral na sua modalidade “in re ipsa”, se o consumidor não comprova que sofreu outros transtornos, devendo ser tratado como mero aborrecimento, comum nas relações negociais e por si só não dá ensejo a reparação por dano moral.

A propósito, este é o entendimento desta e. Turma Recursal de Mato Grosso:

SÚMULA DO JULGAMENTO - RECURSO INOMINADO – BANCO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO – PRETENSÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE SIMPLES – VÍCIO DE CONSENTIMENTO CARACTERIZADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR OS DANOS MORAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Desconto indevido por serviço de cartão de crédito consignado com RMC não contratado configura o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) e enseja o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor) da parte reclamada. 2. Nos autos ficou comprovado que o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) pela cobrança de um serviço não contratado, vejamos: “In casu, ao que tudo indica, a parte autora foi induzido a realizar empréstimo consignado em cartão de crédito, acreditando ter realizado empréstimo pessoal consignado, acarretando a cobrança de prestações indeterminadas. Desse modo, o desconto indeterminado de empréstimo realizado por meio de cartão de crédito em folha de pagamento configura o dano moral, independentemente de comprovação do prejuízo sofrido pela vítima ou da prova objetiva do abalo à sua honra e à sua reputação, porquanto são presumidas as consequências danosas resultantes do fato gerador do dano”. (...) “Assim, constata-se a flagrante irregularidade praticada pela Reclamada, que não se desincumbiu a contento de comprovar a licitude das cobranças, estando, pois, demonstrada a conduta culposa da Reclamada, na medida em que essa atitude importa prática abusiva em que exige vantagem que se mostra manifestamente excessiva e onerosa para o consumidor, nos termos dos artigos 39, V e 51, § 1º e incisos do CDC”. 3. A parte recorrente (parte reclamada) requer reforma da sentença para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente improcedentes, e, subsidiariamente pleiteia a redução da indenização por danos morais, conforme fundamentos apresentados neste Recurso Inominado. Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamante), apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões. 4. Dano material comprovado pela parte reclamante, fazendo jus à devolução em dobro, concernente ao valor cobrado de forma indevida e comprovadamente pago, nos moldes do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 5.
Para a configuração do dano moral é necessária a comprovação da violação de algum dos direitos da personalidade (conjunto de atributos essenciais originários, vitalícios, imprescritíveis e absolutos, inerentes à própria pessoa), conforme dispõe o artigo 5°, inciso X, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso em tela, na medida em que o mero desconto indevido, por si só, não é fato gerador de dano moral. Assim, deve ser afastada a condenação por danos morais.
6. De suma importância mencionarmos que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida por esta Relatora nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados cito: RECURSO INOMINADO - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – PRETENSÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE SIMPLES – AUSÊNCIA DE CONTRATO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO - DESCONTOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO MATERIAL – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (N.U 1006003-62.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023). 7. Sentença reformada apenas para afastar o dano moral. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. 9. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença atacada e JULGAR improcedente somente o pedido de dano moral, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 10. No mais mantenho a sentença atacada pelos próprios fundamentos exarados. 11. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/95. 12. (N.U 1005308-08.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023).

RECURSO INOMINADO – BANCO – DESCONTO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA (TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS) – ALEGAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – RESOLUÇÃO N. 3.910/2010/BACEN – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA E CIRCUNSCRITA AO PERÍODO DE INCIDÊNCIA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERA COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme Resolução n. 3.910/2010, editada pelo Banco Central, cabe a instituição bancária comprovar a efetiva e regular contratação do serviço ensejador dos descontos impugnados.

A ausência de prova da contratação expressa do serviço impõe a restituição dos valores e amolda ao art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Hipótese em que os extratos bancários juntados evidenciam os descontos sem a devida contratação, razão por que deve ser reformada a sentença para determinar a procedência do reembolso.

Cediço que a mera cobrança indevida, sem outro elemento que prove dano a personalidade do consumidor, não ultrapassa as raias da esfera patrimonial.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1031415-92.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024)

Em face do exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação em danos morais, mantendo a sentença nos demais termos.

Diante do resultado do recurso, deixo de arbitrar honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025